Tribunal: TJSP
Processo: 1009163-72.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Apelação do autor. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Indeferimento da petição inicial. Apelação do autor. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao disposto no art. 1.010, incs. II e II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009163-72.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FUNDO DE
INVEST. EM DIR. CRED NÃO PADRONIZAD CREDITAS TEMPUS, é apelado JESUS
CORREA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009163-72.2019.8.26.0114 -Voto no 10.345
2
VOTO N° 10.345
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e
apreensão. Indeferimento da petição inicial. Apelação do autor.
Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo
de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação.
Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao disposto
no art. 1.010, incs. II e II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a sentença
terminativa proferida a fls. 143, que indeferiu a inicial e, por conseguinte,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso I, do
artigo 485 do Código de Processo Civil.
Inconformada, o autor apela (fls. 151/157).
Afirma o recorrente, em suma, que a sentença de extinção
por falta de pressuposto processual não pode prevalecer, uma vez que o
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Autos não
configura personalidade jurídica, tendo em vista ser constituído em forma de
condomínio, conforme preceitua o artigo 3o, I, da instrução CVM 399. Aduz
que sua administração cabe a Finaxis, que é a detentora de personalidade
jurídica, conforme artigo 1o, § 1o, da Resolução CMN 2.907/11. Afirma, por
isso, que possui legitimidade para figurar no polo ativo do processo, o qual
deve prosseguir em seus ulteriores termos.
Recurso tempestivo, preparado e não contrarrazoado,
uma vez que o réu não foi citado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009163-72.2019.8.26.0114 -Voto no 10.345
3
O recurso de apelação não pode ser conhecido, porquanto
inepto, na medida em que sua fundamentação é incompatível com o teor da
respeitável sentença recorrida, o que inviabiliza o seu conhecimento, nos
moldes do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Trata-se de ação de busca e apreensão, fundada em
contrato de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação
fiduciária.
Pretende o autor que a retomada liminar do veículo
apontado na inicial em razão do devedor fiduciantes estar inadimplente com
as prestações do contrato.
Antes da prolação da sentença recorrida, o Órgão de
primeiro grau determinou ao apelante que emendasse a petição inicial em
duas ocasiões:
Fls. 46:
“O valor da causa deve ser o valor do bem a ser apreendido e as
custas devem ser correspondentes. Acoste o autor aos autos o
termo de cessão de crédito, comprovando o cessionário o
consentimento do devedor, nos termos do artigo 109, §1o, do CPC,
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e extinção.
Observo, ainda, que a notificação não menciona o valor das
prestações devidas, devendo ser adequada. Prazo para emenda: 15
dias. Int.”
Por entender que a determinação de emenda não foi
cumprida a contento, assim se pronunciou o magistrado de primeiro grau (fls.
121):
“Cumpra o autor, na íntegra, a decisão de fls. 46, no prazo de 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009163-72.2019.8.26.0114 -Voto no 10.345
4
dias, sob pena de extinção. Int.”
Sobrevindo nova manifestação a fls. 123/125, o r. juízo a
quo indeferiu a petição e inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, sob o seguinte fundamento:
“Não emendada a inicial, INDEFIRO-A, e, em consequência,
JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com
fundamento no artigo 485, I, do C.P.C. Caso o(a) autor(a) apele,
tornem-me conclusos para os fins do art.331 do CPC e eventual
citação do réu para responder ao recurso. Não interposta a
apelação, expeça-se carta para intimação (cód.502070) do réu
acerca do trânsito em julgado da sentença (art. 331,§3o, CPC).
Após, arquivem-se os autos, anotando-se a baixa definitiva
(cód.61615). Int.”.
Nas razões recursais, contudo, nenhuma alusão se fez ao
conteúdo da sentença, tampouco houve insurgência específica, detalhada, aos
fundamentos que levaram ao convencimento do r. juízo a quo.
Ao contrário, ignorando completamente suas próprias
afirmações deduzidas nas petições de fls. 48/51 e fls. 123/125, o apelante se
limita a suscitar nas razões do apelo questões referentes a sua personalidade
jurídica que o legitimaria para figurar no polo ativo do processo, matéria esta
que em nenhum momento serviu de fundamento para que fosse determinada a
emenda da inicial, bem como para prolação da sentença extintiva.
Nota-se, ainda, que o recorrente aponta na apelação nome
de empresa divergente daquela constante da inicial.
Logo, fica evidenciado que o apelante valeu-se de peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009163-72.2019.8.26.0114 -Voto no 10.345
5
processual que, possivelmente, era destinada para outra ação, motivo pelo
qual não impugnou de forma específica o que ficou decidido na sentença
recorrida.
Em resumo, as razões lançadas no apelo encontram-se
diametralmente dissociadas dos fundamentos contidos na sentença, o que
equivale à ausência de fundamentação.
Sobre tal matéria, a doutrina ensina que:
“As razões de apelação (“fundamentos de fato e de direito”), que
podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça
anexo, compreendem, como é intuitivo, a indicação de “errores in
procedendo”, ou “in iudicando”, ou de ambas as espécies, que ao
ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por
que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente,
que não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça
padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da
sentença. (...).
A fundamentação é imprescindível, para que o apelado e o próprio
órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas
pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento, mais
favorável”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao
Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
vol. V: arts 476 a 565, Rio de Janeiro: Forense, 2010, pp. 424-428).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se deve
conhecer a apelação em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230 - Código de
Processo Civil - 2010 THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA - 42a edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009163-72.2019.8.26.0114 -Voto no 10.345
6
O recurso é, pois, inepto, sem fundamentação compatível,
repita-se, com o teor da sentença apelada, o que inviabiliza o seu
conhecimento, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, uma
vez que a relação processual não foi estabelecida diante da ausência de
citação do réu.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE
O RECURSO, em razão dos motivos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora